Tribunal: TJSP
Processo: 2176168-56.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. AÇÃO AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, III, V e VI, DO CPC. AUSENTE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O EXPERT NÃO TENHA CUMPRIDO COM IMPARCIALIDADE SEU MISTER, NÃO HAVENDO ELEMENTOS ROBUSTOS INDICANDO QUE O TRABALHO PERICIAL POSSA SER INQUINADO DE FALSO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE DOLO E CONLUIO, TAMPOUCO QUE TENHA HAVIDO TENTATIVA DE INFLUENCIAÇÃO NO

Ementa:
RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. AÇÃO AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, III, V e VI, DO CPC. AUSENTE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O EXPERT NÃO TENHA CUMPRIDO COM IMPARCIALIDADE SEU MISTER, NÃO HAVENDO ELEMENTOS ROBUSTOS INDICANDO QUE O TRABALHO PERICIAL POSSA SER INQUINADO DE FALSO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE DOLO E CONLUIO, TAMPOUCO QUE TENHA HAVIDO TENTATIVA DE INFLUENCIAÇÃO NO JULGAMENTO POR MEIOS ESCUSOS. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA, BEM COMO DE QUE O JULGAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO FUNDOU-SE EM PROVA FALSA.
Ação rescisória julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32499
Registro: 2020.0000553989
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2176168-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor CARLOS
BATOCCO, é réu ESCOLA NORTE PIONNEIRO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
improcedente a ação rescisória. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, LUIZ EURICO, SÁ DUARTE,
SOARES LEVADA, MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32499
Ação Rescisória no 2176168-56.2019.8.26.0000 -Voto no 32499
2
Autor: CARLOS BATOCCO
Ré: ESCOLA NORTE PIONNEIRO LTDA.
EMENTA:
RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. AÇÃO AJUIZADA COM
FUNDAMENTO NO ART. 966, III, V e VI, DO CPC. AUSENTE
QUALQUER INDÍCIO DE QUE O EXPERT NÃO TENHA
CUMPRIDO COM IMPARCIALIDADE SEU MISTER, NÃO
HAVENDO ELEMENTOS ROBUSTOS INDICANDO QUE O
TRABALHO PERICIAL POSSA SER INQUINADO DE FALSO.
HIPÓTESE EM QUE NÃO SE COMPROVOU A EXISTÊNCIA
DE DOLO E CONLUIO, TAMPOUCO QUE TENHA HAVIDO
TENTATIVA DE INFLUENCIAÇÃO NO JULGAMENTO POR
MEIOS
ESCUSOS.
AUSENTE
DEMONSTRAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA, BEM
COMO
DE
QUE
O
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO FUNDOU-SE EM PROVA FALSA.
Ação rescisória julgada improcedente.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória, com fundamento no art. 966, III, V e VI, do
CPC, objetivando o autor desconstituir o v. acórdão de fls. 67/72, da E. 33a Câmara de
Direito Privado, que manteve a r. sentença de fls. 63/66, proferida em ação de revisão de
contrato de locação comercial, julgada procedente em parte para fixar o valor mensal dos
locativos em R$ 3.960,00, a partir da citação, condenando o réu na devolução da diferença
dos aluguéis pagos, desde então, com juros desde a citação e correção monetária desde a
data do desembolso.
Alega o autor, em síntese, que foi ajuizada ação de revisão de contrato de
locação comercial, visando a redução do aluguel vigente de R$ 5.518,31, que o laudo
pericial foi elaborado com base no método comparativo, mediante falsidade ideológica,
apontando ofertas de imóveis à venda como amostras de locações, sem similaridade com o
imóvel locado, "evidenciando-se propensão e empenho do expert em induzir os julgadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32499
Ação Rescisória no 2176168-56.2019.8.26.0000 -Voto no 32499
3
em favor da locatária", e que dolosamente subtraiu 50m2, indicando o imóvel como sendo
de 200m2, quando sua metragem é de 250m2. Aduz que o acórdão rescindendo violou o
disposto nos art. 458 e 466, ambos do CPC. Requer a rescisão do acórdão, proferindo-se
nova decisão, fixando-se o aluguel compatível com os 250m2, com incorporação, em
qualquer caso, do aluguel correspondente a 50 m2.
Custas e depósito judicial recolhidos (fls. 74/75 e 79/82).
Diferida a análise do pedido de suspensão do cumprimento de sentença para
depois da resposta da ré.
Contestação às fls. 95/98, aduzindo a ré ser irrisório o valor atribuído à
causa e inépcia da inicial e que descabe a rescisão do acórdão.
Sobre a contestação manifestou-se o autor às fls. 103/107.
Às fls. 109/110, manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
indicando não haver necessidade de intervenção do Ministério Público no presente feito.
É o relatório.
O valor atribuído à causa deve prevalecer, até mesmo por ausência de
demonstração do valor que a ré entende ser o correto. Como a ação invoca questões sobre
distorções no laudo pericial, não se mostra lógico determinar que o valor da causa seja
aquele indicado na ação de revisão do contrato de locação, devidamente corrigido, sob
pena de impor ao autor injusta e elevada disposição de montante para fins de depósito ou
mesmo servir de empecilho ao ajuizamento da ação rescisória. Ademais, segundo se
depreende, o valor da causa corresponde ao valor econômico pretendido.
Não prevalece a alegação de inépcia da inicial somente pelo fato de a parte
contrária afirmar que não conseguiu (fls. 96) "... entender a base da ação rescisória.".
Segundo se verifica, a petição inicial preenche os requisitos legais, com o pedido e suas
especificações, não reduzindo ou impedindo o exercício do direito de defesa pela ré.
O autor demonstra contrariedade ao laudo pericial; porém, não há nada nos
autos indicando que possa ser inquinado de falso o trabalho pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32499
Ação Rescisória no 2176168-56.2019.8.26.0000 -Voto no 32499
4
Embora o laudo de fls. 23/33 indique que o terreno possui uma área total de
200m2, quando o documento de fls. 46 demonstra que é de 250m2, o autor da presente ação
teve oportunidade de se manifestar e, segundo o relatório da r. sentença de fls. 63/66,
vieram aos autos os esclarecimentos periciais, os quais não fizeram parte da presente ação.
Portanto, por uma questão de lógica, o Sr. Perito deve ter esclarecido os motivos de tal
divergência e, se não o fez, caberia ao réu naquele feito (autor da presente rescisória)
insurgir-se de modo contundente sobre tal questão. Vale mencionar que no acórdão
rescindendo constou que, segundo esclarecido pelo expert, a área maior em nada interfere
no valor indicado como o do aluguel de mercado e que (fls. 71) "... além disso, afirmou que
os imóveis pesquisados são semelhantes ao imóvel avaliando e suas naturais diferenças
foram tratadas pela aplicação das recomendações das normas técnicas para adequação
dos valores às condições do avaliando ...".
Frise-se não haver nos autos sequer indício de que o Sr. perito, de maneira
dolosa, como afirmado, tenha supostamente "subtraído" 50m2 do imóvel quando da
avaliação, valendo deixar claro que a afirmação de "subtração dolosa" mostrou-se gratuita
e temerária ante a falta de comprovação da alegada parcialidade do expert e favorecimento
intencional a uma das partes.
Em suma, se a parte não discutiu de maneira efetiva e abrangente a prova
produzida na ação de conhecimento, não será a ação rescisória a medida processual própria
para assim fazê-lo, posto que não pode ser utilizada como meio substitutivo de recurso.
No que tange à utilização do método comparativo, constou do laudo pericial
ser o mais recomendado para o caso que se discutia justificando que (fls. 31) "O método da
remuneração do capital, antiga denominação do método da renda, resta prejudicado no
caso vertente, tendo em vista as dificuldades de apuração do valor da taxa de renda real
praticada no mercado, aplicável para o tipo de imóvel avaliando, na região onde se
encontra e a data atual.".
O fato de o imóvel locado localizar-se entre dois imóveis de propriedade da
ré foi devidamente analisado no acórdão rescindendo, constando dos fundamentos que os
elementos comparativos indicados pelo Sr. perito (fls. 71) "... são similares ao imóvel
avaliando, seja porque contam com área aproximada e estão localizados na mesma região
geoeconômica, como também possuem padrão médio e são utilizados para atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32499
Ação Rescisória no 2176168-56.2019.8.26.0000 -Voto no 32499
5
comercial.".
O acórdão rescindendo deixou claro que o réu na ação de revisão contratual
não logrou êxito em desconstituir o trabalho pericial e quanto aos valores pesquisados pelo
Sr. Perito, constou da decisão Colegiada que (fls. 71) "... elaborou cálculo de
homogeneização em conformidade com as normas, considerando o estado de conservação,
localização, áreas úteis e fator de oferta, esclarecendo o expert que os valores constantes
da pesquisa e os cálculos se referem a valores de locação e não de venda.".
Pelo que se depreende, portanto, o autor da presente ação não trouxe à ação
de conhecimento elementos de prova robustos o suficiente para demonstrar que os valores
pesquisados, relativos a ofertas de imóveis situados próximos ao imóvel avaliando, não
representavam o valor de mercado para fins de elaboração do laudo pericial com base no
método comparativo.
Na presente ação não se verifica nenhum procedimento que pudesse indicar
que o Sr. Perito não tenha cumprido com imparcialidade seu mister, não se vislumbrando
qualquer ofensa ao art. 466 do CPC.
Ao contrário do alegado, o acórdão rescindendo foi absolutamente claro ao
indicar as questões relevantes a serem analisadas, trazendo os fundamentos, de fato e de
direito, pelos quais mantinha a r. sentença e entendia como válido e imparcial o laudo
pericial elaborado na ação de conhecimento.
Não se verifica que a parte vencedora tenha agido mediante dolo, a fim de
influenciar o julgador, mostrando-se temerária a alegação de simulação ou conluio entre o
Sr. perito e a locatária a fim de fraudar a lei e influenciar a decisão.
Tampouco há nos autos demonstração de violação manifesta de norma
jurídica, ou ainda de que a decisão proferida na ação de revisão de contrato de locação
tenha por fundamento prova falsa.
Atendo-se às alegações contidas na inicial, não se verifica qualquer
descompasso entre o que restou decidido na ação de conhecimento e a prova pericial,
valendo destacar que a rescisória não é a via adequada para reapreciação de provas, já que,
sendo uma exceção à regra geral da imutabilidade da coisa julgada, sua utilização é
reservada para hipóteses restritas, não se prestando para reacender-se debate sobre o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32499
Ação Rescisória no 2176168-56.2019.8.26.0000 -Voto no 32499
6
restou decidido.
Como está evidente que o v. acórdão rescindendo interpretou os fatos e o
direito aplicáveis, não havendo nada que transborde a função de julgar, baseada na prova
pericial, cujas conclusões, no momento oportuno, a parte não se desincumbiu de infirmar.
O que se verifica é que o v. acórdão rescindendo deu a interpretação correta
que a situação exigia, diante das peculiaridades do caso concreto, sem implicar em
qualquer ofensa ao direito objetivo.
Restou claro, portanto, que não encontra fundamento a pretensão de rescisão
do v. acórdão com base no art. 966, III, V e VI, do CPC.
Assim sendo, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses do
art. 966 do CPC, sendo forçoso inferir-se que o autor busca, na verdade, reapreciação do
que já foi devidamente analisado na ação de conhecimento, o que não se pode admitir, uma
vez que a ação rescisória não pode ser utilizada como substituto de recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente a presente ação
rescisória, condenando-se o autor no pagamento das custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC.
O destino do depósito prévio dar-se-á nos termos da lei (art. 968, II, do
CPC), segundo o resultado do julgamento.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora